Tribunal: TJSP
Processo: 2217815-94.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2217815-94.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante CLAUDIO ALVARENGA DA SILVA e Paciente JUVAN FERREIRA
LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM O PEDIDO PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código
de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217815-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.406
2
VOTO No 15.406 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2217815-94.2020.8.26.0000
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: DEECRIM - 5a RAJ - 0010480-32.2018.8.26.0996
Impetrante: CLÁUDIO ALVARENGA DA SILVA
Paciente:
JUVAN FERREIRA LACERDA
O advogado Cláudio Alvarenga da Silva
impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
JUVAN FERREIRA LACERDA, alegando sofrer o paciente
constrangimento ilegal em face do excesso de prazo no
processamento de seu pedido de progressão ao regime semiaberto,
formulado junto ao DEECRIM 5a RAJ, da Comarca de Presidente
Prudente.
Afirma estarem preenchidos os requisitos
legais para a obtenção do benefício e, assim, requer que o paciente
possa aguardar em regime domiciliar o julgamento do presente
writ e também até que surja vaga na modalidade intermediária.
A liminar foi indeferida por esta Relatoria
(fls. 20/21) e juntaram aos autos as informações prestadas pela
autoridade apontada como coatora (fls. 24/25).
Nesta instância, a douta Procuradoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217815-94.2020.8.26.0000 -Voto no 15.406
3
Geral de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração (fls.
29/30).
É O RELATÓRIO.
A hipótese retratada nos autos deve ser
julgada prejudicada, em face da perda do objeto.
Conforme
informações
da
autoridade
apontada como coatora, verificou-se que o MM. Juízo a quo
deferiu o pedido de progressão ao regime intermediário ao
paciente (fls. 24/25).
Em consulta ao sistema INTINFO deste E.
Tribunal de Justiça, verificou-se que o paciente foi transferido para
o CPP de São José do Rio Preto, em 11 de novembro de 2020, onde
se encontra em cumprimento de pena, no regime semiaberto.
Portanto, tendo o paciente alcançado seu
objetivo, uma vez que fora efetivamente removido para o regime
intermediário, o reclamo perdeu seu objeto.
Pelo
exposto,
JULGA-SE
O
PEDIDO
PREJUDICADO, nos termos do artigo 659 do Código de Processo
Penal.
ÁLVARO CASTELLO
RELATOR